Tribunal: TJPA
Processo: 0814946-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814946-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDVAN FRANKLIN PINHEIRO SILVA DE MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0814946-40.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: TANIA LAURA DA SILVA MACIEL,
OAB-PA Nº 7.613.

PACIENTE: EDVAN FRANKLIN PINHEIRO SILVA DE MESQUITA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA.

Processo originário nº
0801026-57.2024.8.14.0013.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃOAO TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DECISÃO COATORA ESCORREITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente pelos crimes de Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instrução dos autos revela
excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii)
se cabível a
substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere.

III.

Razões de decidir:

3.

É cediço que o excesso de prazo para oferecimento da denúncia deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética,
sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto
.

4.

A Ação Penal de 1º grau foi sobrestada, até o julgamento do pedido de Conflito Negativo de Competência nesta Corte Estadual, causando mora justificável nos autos.

5.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, incabível, pois ao contrário do alegado, o Magistrado
primevo
fundamentou devidamente o decreto preventivo do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do CPP

IV.

Dispositivo:

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
EDVAN FRANKLIN PINHEIRO SILVA DE MESQUITA
, preso preventivamente e acusado da prática dos delitos previstos nos art.
33 e art. 35, ambos da Lei 11. 343/2006, e art. 304 do Código Penal, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema-PA.

A impetrante alega, fundamentalmente, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, pleiteando o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão e, a expedição do Alvará de Soltura. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Junta documentos.

No ID 19757289, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 19804161.

A DD. Procuradora de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID 20154606).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A impetrante pretende a concessão do
writ
, para que seja concedida a liberdade provisória em favor do paciente, em face do
constrangimento ilegal,
por excesso de prazo para oferecimento da denúncia
. Destaco que o coato foi preso preventivamente em 30/04/2024,
pela prática, em tese, dos
crimes de Tráfico e Associação ao Tráfico de Substâncias Entorpecentes, previstos no
art.
33 e art. 35, ambos da lei nº 11.343/2006.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
o excesso de prazo no oferecimento da denúncia, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, sendo que o
argumento de ilegalidade na custódia preventiva, por excesso de prazo para oferecimento de peça acusatória, não merece ser provido,
pois

é cediço que não são se delimita, de forma aritmética, a contagem dos prazos da instrução processual,
sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1. (...).
2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...) . VIII – (...). IX – (...). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" ( HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular. 2. No caso em tela, o agravante foi preso preventivamente em dezembro de 2020. A denúncia foi oferecida em 18/12/2020 e recebida em 12/1/2021.A audiência de instrução ocorreu em 11/3/2021 e em 26/3/2021 as alegações finais foram apresentadas. Em 16/4/2021, foi prolatada a sentença de pronúncia. A defesa interpôs recurso em sentido estrito em 30/4/2021 e as contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas em 10/5/2021. Em 13/7/2021, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso defensivo. A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para 26/10/2022. Em 14/9/2022, o assistente de acusação ingressou com requerimento de desaforamento do julgamento, com pedido liminar de suspensão da sessão do júri. Em 15/9/2022, o magistrado manifestou-se favoravelmente tal requerimento. Em 16/12/2022, foi reavaliada a necessidade da manutenção da custódia. Em 17/4/2023, o Juízo originário informou que ainda se encontrava aguardando o pedido de desaforamento. Em 14/8/2023, o Magistrado a quo manifestou-se acerca da reavaliação da custódia. 3. Na espécie, vê-se que o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, visto que se encontra, apenas, aguardando o resultado do julgamento do pedido de desaforamento manejado pelo assistente de acusação perante o Tribunal de segundo grau. Ademais, o réu já foi pronunciado, não se observando desídia do órgão jurisdicional. Foi destacada a complexidade do feito, com a necessidade de expedição de cartas precatórias e a pluralidade de réus; bem como verificou-se que a defesa interpôs diversos pedidos de revogação da prisão, sendo todos eles indeferidos; assim, afasta-se, por ora, a ocorrência de excesso de prazo da medida constritiva. 4. (...). 5. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 181938 CE 2023/0187470-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023).

No caso dos autos, analisando os documentos acostados ao feito e considerando as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, verifico que, muito embora tenha sido decretada a prisão preventiva, em 30/04/2024, é assente a jurisprudência do STJ que somente admite-se o excesso de prazo na formação da culpa, quando houver afronta ao princípio da razoabilidade.

Observa se também que o processo originário se encontra suspenso em razão da instauração de conflito negativo de competência, ainda pendente de julgamento. Esse conflito de competência visa determinar qual juízo será competente para apreciar o feito, o que inviabiliza, temporariamente, a continuidade regular do procedimento.

Ademais, é necessário destacar que o paciente responde por crime de Tráfico e Associação para o Tráfico de Substâncias Entorpecentes, ambos de elevada gravidade e com impacto relevante para a ordem pública, conforme já reconhecido em jurisprudência pacífica de nossos Tribunais Superiores.

Esses delitos, pela sua natureza, exigem uma análise criteriosa por parte do Poder Judiciário, uma vez que se inserem no contexto da criminalidade organizada e representam uma ameaça a paz social e a segurança pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a demora no andamento processual, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, especialmente quando há justificativas plausíveis para a dilação do prazo, como ocorre no presente caso.

Portanto, diante da ausência de desídia injustificada por parte do judiciário e da justificativa plausível para a suspensão do feito em razão do conflito de competência, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, motivo pelo qual denego
o pleito
em referência.

No que diz respeito ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao paciente a substituição por medidas cautelares. Nesse sentido:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”

(
RHC nº
120.305/MG
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Tem-se ainda que a autoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente. De modo que, no caso dos autos, não existem fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art.
312
do
CPP
.

Portanto, verifica-se que as medidas cautelares não são suficientes para a devolução de sua liberdade,
razão pelo qual denego a ordem na matéria vindicada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer ministerial, conheço do pedido, todavia, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2024